Tribunal: CARF
Processo: 10510.900711/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 124

1
123
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10510.900711/2008­45
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1402­001.223 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Data
14 de outubro de 2020
Assunto
IRPJ
Recorrente
ARIBE COM. IMP. DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos,converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de origem cientifique a recorrente do teor da
informação fiscal da diligência, concedendo prazo de trinta dias a partir da ciência para que a
contribuinte, querendo, se manifeste.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado(a)), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10510.900711/2008-45
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10510.900711/2008­45
Resolução no 1402­001.223
S1­C4T2
Fl. 125

2

Relatório
Trata­se de julgamento de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente tendo
em vista que mesmo após ter sido julgada procedente a manifestação de inconformidade, com
o reconhecimento do direito creditório de R$ 62.591,11, a contribuinte recebeu carta da Receita
Federal informando que não seria possível compensar todos os débitos indicados nas
PER/DCOMPs vinculadas no processo.
Para evitar repetições, utilizo o esclarecedor relatório e fundamentos do r.
Despacho SAORT 162/2010.
Trata o presente processo da Declaração de Compensação eletrônica
n° 13881.67870.010704.1.3.03­9561, anexa às fls.01/06, cujo crédito
utilizado refere­se ao Saldo Negativo de CSLL relativo ao exercício de
2004, ano­calendário 2003, demonstrado no referido PER/Dcomp no
valor de R$ 7.000,00, o qual foi analisado automaticamente pelo
sistema SCC.
Anexado às fls 07/38, cópia dos PER/Dcomps abaixo relacionados, os
quais também utilizam crédito relativo ao saldo negativo de CSLL do
ano­calendário de 2003, para compensar estimativas mensais de CSLL
relativas ao ano­calendário de 2004, conforme quadro abaixo:

Da análise automática, foi emitido em 09/05/2008 o despacho
decisório de fl.50, não homologando as compensações declaradas,
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10510.900711/2008­45
Resolução no 1402­001.223
S1­C4T2
Fl. 126

3
tendo em vista o não reconhecimento do direito creditório, em face de
divergências
verificadas
entre
o
PER/Dcomp
inicial
n°
13881.67870.010704.1.3.03­9561
e
a
DIPJ
2004
quanto
à
demonstração do saldo negativo de CSLL, informado nos valores de R$
7.000,00 e R$ 62.591,11, respectivamente.
Inesignada, a pessoa jurídica acima qualificada apresentou, através de
petição anexa às folhas 53/55, Manifestação de Inconfonnidade contra
o referido Despacho Decisório, alegando erro quanto ao
preenchimento do Per/Dcomp e afimiando que a DIPJ relativa ao ano­
calendário de 2003 demonstra corretamente o saldo negativo no valor
de R$ 62.591,11, anexando, entre outros, cópia dos recolhimentos de
estimativas de CSLL relativos aos meses de janeiro a dezembro/2003.
Informa ainda que foi enviado PER/Dcomp retificador para corrigir o
PER/Dcomp 13881.67870.0l0704.1.3.03­9561, saneando o equívoco,
como
também
pedido
de
cancelamento
do
Per/Dcomp
27500.64177.130804.1.3.­4777, visto que o débito nele compensado já
constava da Declaração n° 16583.45536.010704.1.03.6931.
Em face das alegações da interessada, a DRJ Salvador (BA),
encaminha os autos a esta DRF, para que esta se manifeste, em
despacho fundamentado, analisando a liquidez e certeza do crédito
tributário objeto das compensações retromencionadas.
Em análise das alegações do interessado e dos documentos
apresentados, verifica­se inicialmente que o Per/Dcomp retificador n°
23185.67268.150307.1.7.03­8629 não foi admitido tendo em vista
tratar­se de “retificadora com aumento do valor dos débitos”(fl. 160).
(Este PER/DCOMP indicado neste parágrafo foi o que retificou o
principal PER/DCOMP 13881.67870.0l0704.1.3.03­9561).
Do exame da DIPJ/2004 verifica­se que durante o ano­calendário de
2003 o contribuinte era tributado pelo Lucro Real anual, sujeitando­se,
no período sob análise, ao recolhimento da Contribuição Social sobre
O Lucro Líquido por estimativa, em conformidade com o disposto no
artigo 30 da Lei n° 9.430/96 e alterações posteriores.
No caso em apreço, conforme se infere da DIPJ/2004, ND n° 0345657,
entregue em 31/05/2004, fls. 133/141, em especial da Ficha 17,
transcrita abaixo, o interessado apurou um saldo negativo de CSLL no
valor de R$ 62.591,11 (sessenta e dois mil, quinhentos e noventa e um
reais e onze centavos).

Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10510.900711/2008­45
Resolução no 1402­001.223
S1­C4T2
Fl. 127

4
Consoante se observa, o saldo negativo apurado fora originado da
dedução constante da linha 38 referente a CSLL paga por estimativa
no curso do ano­calendário.
No que concerne às estimativas, observa­se que os valores mensais
apurados foram quitados mediante pagamento ou compensação,
conforme quadro demonstrativo a seguir transcrito:

Analisando as parcelas que compõem as estimativas quanto à forma de
extinção, confirmam­se os pagamentos efetuados mediante DARF,
conforme extrato anexo à folha 143.
Quanto aos valores compensados, constata­se, através dos extratos
obtidos junto ao sistema SIEF/Fiscel (fls. 148/149), que os mesmos
foram objetos de declarações de compensação eletrônicas, as quais
foram analisadas junto ao processo 10510.003537/2008­91, sendo as
compensações homologadas conforme Despacho Decisório DRF/AJU
n° 931, 25 de setembro de 2008 (fls. 153/157).
Em decorrência, constatada a extinção das parcelas que compõe as
estimativas de CSLL do ano­calendário de 2003, confirma­se o direito
creditório referente ao saldo negativo de CSLL do mesmo ano, no valor
de R$ 62.591,11. ­ Do exposto, proponho o retomo do presente
processo a DRJ Salvador (BA), confirmando a existência do direito
creditório relativo ao Saldo Negativo do CSLL relativo ao exercício de
2004, ano­calendário de 2003, no valor de R$ 62.591,11 (sessenta e
dois mil, quinhentos e noventa e um reais e onze centavos).
A DRJ, decidiu dar provimento a manifestação de inconformidade
reconhecendo o direito creditório e homologando as compensações até o limite do crédito
reconhecido de R$ 62.591,11. Vejamos a ementa abaixo.

Assunto: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO ­
CSLL
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10510.900711/2008­45
Resolução no 1402­001.223
S1­C4T2
Fl. 128

5
Ano­calendário: 2003
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Cabível a restituição e compensação do saldo negativo apurado ao
final do ano­calendário se presentes a liquidez e a certeza do crédito
pleiteado.
DECLARAÇÕES ELETRÔNICAS. ERRO MATERIAL. DIREITO
CREDITÓRIO.
Os erros materiais no preenchimento das declarações eletrônicas por
si só não possuem força suficiente para afetar O direito creditório dos
contribuintes.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Em seguida, ao ser notificada do v. acórdão recorrido, a Recorrente foi
informada, por meio da carta cobrança de fls.179, que não seria possível homologar a
compensação de todos os débitos indicados nas PER/DCOMPs com o crédito reconhecido e
encaminha anexa a carta com o DARF com o valor que não foi possível compensar.
Informada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário informando que é possível
compensar todos os débitos indicados nas DCOMPs com o crédito reconhecido.
A principal alegação exposta no Recurso Voluntário da Recorrente é que foi
apresentado em duplicidade o débito relativo a maio de 2004 no importe de R$ 9.200,00 e que
posteriormente em junho de 2008 as DCOMPs foram retificadas e foi solicitado o
cancelamento da PER/DCOMP 27500.64177.130804.1.3.­4777, visto que o débito já estava
indicado no 16583.45536.010704.1.03.6931 para resolver a duplicidade.
Para isso acosta novamente ao processo, em sede de Recurso Voluntário, as
PER/DCOMPs retificadas em 2008.
Em seguida, esta C. Turma decidiu converter o julgamento do recurso em
diligência nos seguintes termos.
O v. acórdão recorrido reconheceu integralmente o crédito requerido
pela Recorrente no importe de R$ 62.591,11 e homologou todas as
compensações até o limite do crédito.
Em seguida a Recorrente recebeu uma carta cobrança onde informa
que apesar de ter sido reconhecido totalmente o direito creditório, não
seria possível compensar todos os débitos indicados nas PER/DCOMPs.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário cuja sua
principal alegação é de que os PER/DCOMPs foram preenchidos sem
a atualização do débito e crédito, bem como foi apresentado em
duplicidade o débito relativo a maio de 2004 no importe de R$
9.200,00, que posteriormente, em junho de 2008, as PER/DCOMPs
foram retificadas e foi solicitado o cancelamento da PER/DCOMP
27500.64177.130804.1.3.4777, visto que o débito já estava indicado no
16583.45536.010704.1.03.6931.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10510.900711/2008­45
Resolução no 1402­001.223
S1­C4T2
Fl. 129

6
Pois bem. Vejamos as alegações da Recorrente.
Em relação a apresentação em duplicidade do débito de R$ 9.200,00
de maio de 2004, que foi comentada pelo Despacho SAORT 162/2010 e
pelo v. acórdão recorrido, entendo que deve ser melhor analisada.
Apesar de a Recorrente ter cancelado o respectivo PER/DCOMP
27500.64177.130804.1.3.4777, não verifiquei que o respectivo valor foi
descontado do valor total do débito que se pretende compensar nos
autos, após ter sido reconhecido o crédito de R$ 62.591,11 pelo v.
acórdão.
Na notificação encaminhada à Recorrente, juntamente com os DARFs
para pagamento do valor que não foi compensado após ter sido
proferido o v. acórdão recorrido, deixa dúvidas se o valor do débito de
maio de 2004, indicado em duplicidade, de R$ 9.200,00 está inserido
no valor do débito que a fiscalização entende ser superior ao limite de
crédito reconhecido de R$ 62.591,11.
Sendo assim, voto por converter o julgamento em diligência para que a
Unidade Preparadora verifique se realmente o valor de R$ 9.200,00 foi
incluído em duplicidade no montante do débito que a fiscalização
entende ser superior ao crédito que foi reconhecido no v. acórdão
recorrido de R$ 62.591,11.
Em seguida, após a elaboração do relatório informando se o valor de
R$ 9.200,00 está ou não incluído no montante de débito que a
fiscalização entende ser superior ao crédito reconhecido pelo acórdão
recorrido, retornem os autos para o E. CARF para continuar o
julgamento do Recurso Voluntário.
Ato contínuo, veio resposta a diligência nos autos informando que o processo
que cuida do débito relativo a PER/DCOMP cancelada não foi analisado, ou seja não existe
manifestação sobre o cancelamento ou não da PER/DCOMP 27500.64177.130804.1.3.4777,
que está sendo tratada no processo 10510.901010/2008­23. Verificar Despacho SAORT fl.s
417/419 dos autos.

É o relatório.

Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10510.900711/2008­45
Resolução no 1402­001.223
S1­C4T2
Fl. 130

7

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

­ Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta Corte
Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em lei,
portanto, dele tomo conhecimento.

O v. acórdão recorrido reconheceu integralmente o crédito requerido pela
Recorrente no importe de R$ 62.591,11 e homologou todas as compensações até o limite do
crédito.
Em seguida a Recorrente recebeu uma carta cobrança onde informa que apesar
de ter sido reconhecido totalmente o direito creditório, não seria possível compensar todos os
débitos indicados nas PER/DCOMPs.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário cuja sua principal
alegação é de que os PER/DCOMPs foram preenchidos sem a atualização do débito e crédito,
bem como foi apresentado em duplicidade o débito relativo a maio de 2004 no importe de R$
9.200,00, que posteriormente, em junho de 2008, as PER/DCOMPs foram retificadas e foi
solicitado o cancelamento da PER/DCOMP 27500.64177.130804.1.3.­4777, visto que o débito
já estava indicado no 16583.45536.010704.1.03.6931.
Esta C. Turma Ordinária ao analisar o Recurso Voluntário, decidiu converter o
julgamento em diligência para que a Unidade Preparadora verifique se realmente o valor de R$
9.200,00 foi incluído em duplicidade no montante do débito que a fiscalização entende ser
superior ao crédito que foi reconhecido no v. acórdão recorrido de R$ 62.591,11.
Em seguida, veio resposta a diligência nos autos informando que o processo que
cuida do débito relativo a PER/DCOMP cancelada não foi analisado, ou seja não existe
manifestação sobre o cancelamento ou não da PER/DCOMP 27500.64177.130804.1.3.4777,
que está sendo tratada no processo 10510.901010/2008­23, conforme Despacho SAORT fls.
417/419 dos autos.
Entretanto, a Recorrente não foi cientificada para se manifestar nos autos sobre a
resposta de diligência.
Assim, para que se evite cerceamento ao direito de defesa, ou qualquer nulidade
processual que possa eivar de vício tanto a decisão do colegiado, como o processo
administrativo, entendo que nos termos do artigo 35 do Decreto 7574/2011, bem como com
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10510.900711/2008­45
Resolução no 1402­001.223
S1­C4T2
Fl. 131

8
base no artigo 28 da Lei 9.784/99 converto novamente o julgamento do recurso em diligência
para que a Recorrente seja cientificada do resultado da diligência fiscal que analisou o débito e,
se entender necessário, se manifeste no prazo de 30 dias.
Ato continuo, findo o prazo para manifestação da Recorrente, retornem os autos
para o E. CARF para dar prosseguimento ao julgamento do Recurso Voluntário.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital